Tribunal: TJSP
Processo: 1536176-95.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Meio processual adequado à análise do tema – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Meio processual adequado à análise do tema – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recursos Oficial e voluntário da Municipalidade não providos.